Tribunal: TJDFT
Processo: 0702348-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. VALOR DESPROPORCIONAL. LOCALIZAÇÃO. BENS. PESQUISAS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu requerimento de penhora de eventuais direitos possessórios sobre o imóvel descrito na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de penhora de direitos possessórios de imóvel para saldar dívida de R$ 4.007,99 (quatro mil e sete reais e noventa e nove centavos).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desproporcionalidade entre o valor do bem constrito e o da dívida exequenda, por si só, é insuficiente para obstar a penhora de bem de valor muito superior, desde que não localizados outros para quitar a dívida.
4. A ausência de demonstração de não localização de bens suficientes para saldar a dívida impede o deferimento da penhora de imóvel no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A desproporcionalidade entre o valor do bem constrito e o da dívida exequenda, por si só, é insuficiente para obstar a penhora de bem de valor muito superior, desde que não localizados outros para quitar a dívida”.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 831 e 847.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0736865-77.2021.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 16.3.2022; TJDFT, AI 0743333-91.2020.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio De Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 5.5.2021.